Tribunal: TJSP
Processo: 2005866-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2005866-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE, é impetrado MMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 45a CJ - MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005866-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41956 – RELATOR – DR. WALTER DA SILVA 2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41956
HABEAS CORPUS no 2005866-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Leonardo Dias Yamaguchi
PACIENTE: KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE
COMARCA: Mogi das Cruzes/SP.
O Dr. Leonardo Dias Yamaguchi, Defensor
Público do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com
pedido de liminar, em favor de KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE, no qual
alega que seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Mogi das Cruzes/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, e que a referida prisão foi convertida em preventiva.
Sustenta que a medida decretada está em
desacordo com o Princípio da Presunção da Inocência, pois no
Ordenamento Jurídico Brasileiro a prisão é exceção, última ratio; que estão
ausentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, não se justificando,
portanto, a manutenção do acusado no cárcere.
Argumenta que a liberdade do suposto autor dos
fatos não coloca em risco a ordem pública; que o paciente é primário,
menor de 21 anos e possui residência fixa.
Assevera que com o advento da Lei no
12.403/2011, outras cautelares podem ser aplicadas, a fim de se garantir a
instrução criminal, não sendo necessária a prisão no caso telado.
Dentro desse contexto, acreditando estarem
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da
ordem, para que seja decretada a liberdade do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 58/59).
Processada a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005866-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41956 – RELATOR – DR. WALTER DA SILVA 3
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 67/69.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 75/77, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor
de KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE, objetivando a revogação da prisão
cautelar.
De acordo com as informações prestadas pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes/SP, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/01/2020,
portando 34 porções de maconha, 18 porções de cocaína, 108 porções de
crack, além da quantia de R$ 144,00. A prisão foi convertida em preventiva,
pois presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Os
autos foram encaminhados ao Ministério Público e estão no aguardo do
oferecimento da denúncia.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O paciente encontra-se preso preventivamente em
decorrência da hipotética prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006. Nota-se que a decisão proferida pela autoridade coatora
restou devidamente fundamentada, fls. 52/54, e levou em consideração as
atividades criminosas praticadas pelo paciente e o risco iminente de voltar a
delinquir, se solto estiver. Demonstrou preocupação com a saúde pública,
em sentido amplo, já que entende que o crime de tráfico propicia aos
usuários de droga uma violência física e também psicológica, sem contar
que é delito equiparado a hediondo. Compreendeu, diante dos fatos, a
necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Além disso, como é sabido, o juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005866-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41956 – RELATOR – DR. WALTER DA SILVA 4
melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar,
consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que
importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito de per si não
justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária, pelos motivos lançados pelo Juízo de Primeira Instância, não
obstante à quantidade de entorpecentes encontrada, e porque a garantia
da ordem pública não se limita a apenas prevenir a reprodução de fatos
criminosos, ela deve também acautelar o meio social. A manutenção da
segregação que protege a sociedade é importante pela própria
credibilidade da Justiça, vez que cidadãos de bem devem ser resguardados
pelo Estado, em seus interesses sociais, notadamente, na preservação de
suas seguranças.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém
da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio
social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005866-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41956 – RELATOR – DR. WALTER DA SILVA 5
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com
base na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II - A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não
viola o princípio da presunção de inocência. (Precedentes).
Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ -
vol. 182 - p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005866-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41956 – RELATOR – DR. WALTER DA SILVA 6
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais ao caso sub examine, conforme bem observado pela
autoridade coatora.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator